Tribunal: TJES
Processo: 5043164-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043164-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BARBOZA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação que visava à restituição de valores pagos em grupo de consórcio e à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em face de negativa de liberação de crédito em consórcio imobiliário após a contemplação do consorciado. A administradora condicionou a entrega da carta de crédito à apresentação de devedores solidários com renda específica, exigência que o autor alega ser abusiva e não informada no ato da adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o prazo prescricional aplicável à pretensão do consorciado contra a administradora após o encerramento do grupo; (ii) definir se a exigência de garantias complementares excessivas após a contemplação configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição integral dos valores; e (iii) determinar se a negativa de liberação do crédito, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão do consorciado contra a administradora é de 5 (cinco) anos a contar da data do encerramento do grupo, conforme disposto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/08. No caso, a ação foi ajuizada dentro do lapso quinquenal contado do encerramento ocorrido em 2021.

4. É abusiva a conduta da administradora que, após aceitar o cadastro do consumidor e receber as parcelas por longo período, impõe condicionantes de renda e garantias complementares imprevistas para a liberação do crédito após a contemplação. Tal prática viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa do contratante.

5. Verificada a culpa exclusiva da administradora na rescisão do ajuste, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, sendo incabível a retenção de taxa de administração, seguros ou cláusula penal, as quais somente se justificariam em caso de desistência voluntária ou inadimplemento do consorciado.

6. O inadimplemento contratual consistente na negativa de liberação de carta de crédito não gera, de forma automática. À falta de comprovação de exposição a vexame ou lesão grave aos direitos da personalidade, a situação configura mero aborrecimento, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A pretensão do consorciado contra a administradora prescreve em cinco anos contados do encerramento definitivo do grupo (art. 32, § 2º, Lei nº 11.795/08). 2. Configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva a exigência de garantias complementares desarrazoadas para liberação de carta de crédito quando não demonstrada alteração da capacidade financeira do consorciado desde a adesão. 3. A rescisão do contrato de consórcio por culpa da administradora impõe a restituição imediata e integral dos valores vertidos, sem qualquer retenção. 4. O descumprimento contratual por negativa de crédito, desacompanhado de prova de sofrimento extraordinário, não enseja compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/08, art. 32, § 2º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e 51.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5019440-56.2023.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5013580-77.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível; Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos; j. 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº 5043164-19.2024.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADA : MANUELA FERREIRA CAMERS

RECORRENTE/RECORRIDO : MARCELO BARBOZA DO NASCIMENTO

ADVOGADO : RORYAM LUCIO RUFINO

KAREN BERGER BUSATO

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aferição de falha na prestação de serviço por empresa de consórcio, e às consequências advindas do encerramento do contrato.

O segundo Apelante, MARCELO BARBOZA DO NASCIMENTO, ingressou com a demanda de origem narrando que, em 28.05.2010, aderiu ao contrato de participação em grupo de consórcio por adesão nº 0332, cota 343.2, administrado pela primeira Apelante, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (“EMBRACON”). O ajuste objetivava a aquisição de um bem imóvel por meio de crédito no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), mediante o pagamento de 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais.

Por ocasião da adesão, o Requerente foi inserido em um grupo já em andamento, tendo adimplido com 61 (sessenta e uma) parcelas que totalizaram o montante histórico de R$ 75.562,22 (setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Conforme narra o segundo Apelante, embora tenha sido contemplado na assembleia realizada em 22.10.2013, foi surpreendido pela negativa de liberação da carta de crédito sob o argumento de que sua renda era incompatível, exigindo-se a apresentação de devedores solidários com renda superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condição esta que alega não ter sido informada no momento da contratação.

Por esses motivos, sua cota foi cancelada, e, embora o grupo tenha sido encerrado, não foi restituído dos valores já pagos, pelo que ingressou com a demanda de origem pugnando pela condenação da EMBRACON à restituição do montante já pago, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a EMBRACON refutou os termos da inicial, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais que preveem a análise de capacidade econômico-financeira e a exigência de garantias complementares por ocasião da contemplação, conforme as normas do Banco Central. Aduziu, ainda, que a restituição deve observar as deduções de taxa de administração, seguro, multa contratual e percentual recolhido ao fundo de reserva.

Encerrada a instrução da causa, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a administradora à devolução dos valores vertidos pelo consorciado, devidamente atualizados.

Não se conformando, ambas as partes recorreram. O Requerente pretende a reforma do julgado para obter a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A EMBRACON, por sua vez, suscita a ocorrência de prescrição; inexistência de ato ilícito e necessidade de retenção dos valores referentes à taxa de administração, seguro, multa contratual e percentual recolhido ao fundo de reserva.

Pois bem.

Passo à análise dos recursos em conjunto.

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, sustentou a EMBRACON que o Requerente foi contemplado em 2013, de modo que, em se tratando de ação ajuizada apenas em 22.10.2024, teria ocorrido a prescrição da pretensão.

Contudo, cuidando o caso em exame de relação jurídico-obrigacional denominada consórcio, são incidentes as disposições da Lei nº 11.795/08, que prevê em seu art. 32, § 2º:

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se: [...]

§ 2º
Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput
.

Portanto, tendo a norma de regência fixado o lapso quinquenal a contar do desligamento do grupo, tem-se nítido caso em que a própria lei (e aqui se observa o princípio da especialidade) fixou o termo inicial, independente da pretensão posta em juízo ou da situação fática existente.

No caso, conforme afirmado pela própria EMBRACON, o grupo foi encerrado em 27.08.2021, de modo que o ajuizamento da demanda (22.10.2024) se deu dentro do prazo prescricional quinquenal.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição suscitada pela Apelante EMBRACON.

Superada a questão, passo à análise das demais matérias suscitadas nos recursos.

Em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, por haver nítida relação de consumo entre as partes.

Como se sabe, a legislação consumerista visa à manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, de modo que cabe ao Poder Judiciário, com base no disposto no art. 51, do CDC, decretar a nulidade de cláusulas contratuais que onerem excessivamente o consumidor.

Nesse sentido, é possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

A circunstância de constar do contrato de adesão, na Cláusula 33.1, que
[...]
como garantias complementares, o CONSORCIADO, por ocasião da contemplação e a critério exclusivo da ADMINISTRADORA, deverá oferecer Avalista, Fiador ou Devedor Solidário idôneo, tantos quantos forem necessários para assegurar a garantia, e com capacidade econômico/financeira para assumir a cota
[...]”,
não afasta a possibilidade de revisão da cláusula, notadamente quando abusiva.

A liberação do valor contemplado, da forma condicionada pela EMBRACON, configura conduta abusiva nesse caso, na medida em que esta teve ciência da situação financeira do consorciado quando da sua adesão ao consórcio, aprovando o seu cadastro e o aceitando no grupo.

Conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo
, na sentença recorrida (ID 17861381), “[...]
a rescisão contratual ocorreu por culpa da parte ré, evidenciada pelo descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços pela administradora de consórcio. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra que
houve alteração unilateral e injustificada por parte da requerida quanto à concessão do bem ou crédito acordado
,
após o adimplemento regular das parcelas pelo consorciado
e anúncio de sua contemplação
”.

Assim, tendo sido o consorciado considerado apto para ingressar no consórcio, pagando todas as parcelas vencidas até a contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato.

Esta e. Primeira Câmara Cível assim decidiu recentemente em caso similar, que tratava de consorciado adimplente, que teve negada a liberação do crédito em razão de condicionantes relativas à garantia de solvabilidade das parcelas vincendas:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONTRATUAL CLARO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Caixa Consórcios S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais proposta por Judismara Oliveira Silva. A autora foi contemplada em consórcio, mas teve a carta de crédito negada sob alegação de renda insuficiente. A sentença reconheceu a abusividade da conduta da administradora e determinou a devolução integral dos valores pagos e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado sob fundamento de insuficiência de renda; (ii) determinar se há dano moral indenizável na hipótese de recusa injustificada após contemplação em consórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A negativa de liberação da carta de crédito após contemplação frustra a legítima expectativa do consumidor, sobretudo quando este adimpliu regularmente as parcelas e não foi previamente informado sobre a possibilidade de indeferimento por insuficiência de renda
. 4.
A administradora do consórcio não demonstra alteração relevante na situação financeira da autora nem prova que a exigência de renda superior estivesse clara e expressamente prevista no contrato
. 5.
A conduta da administradora viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e contraria a boa-fé objetiva, uma vez que recebeu as parcelas por longo período sem qualquer alerta ao consumidor
. 6. A jurisprudência entende que a recusa injustificada na liberação da carta de crédito enseja a restituição integral dos valores pagos, afastando-se as penalidades por desistência voluntária. 7. A recusa infundada ultrapassa o inadimplemento contratual e atinge direito subjetivo da consumidora, configurando dano moral indenizável. 8. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é proporcional ao dano sofrido e atende à função compensatória e pedagógica da indenização. 9. A restituição dos valores deve observar a correção monetária desde o desembolso e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação de índices, sob pena de bis in idem. 10. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, por decorrer de responsabilidade contratual, devem incidir também a partir da citação, conforme entendimento pacificado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação, sem fundamento contratual claro e sem demonstração de alteração na situação financeira do consorciado, configura conduta abusiva. 2. A frustração injustificada da legítima expectativa do consumidor após contemplação enseja indenização por dano moral. 3. Os valores pagos devem ser restituídos com correção monetária desde o desembolso e juros de mora pela Selic a partir da citação, vedada a cumulação de índices. 4. A indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual sujeita-se a juros de mora pela Selic a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 489, §1º, IV; CF/1988, art. 5º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.687/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

(TJES – Apelação Cível nº 5019440-56.2023.8.08.0012; 1ª Câmara Cível; Ewerton Schwab Pinto Júnior; 09.12.2025)

Portanto, a conduta da empresa Apelante ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, e, portanto, falha na prestação do serviço.

Quanto à restituição dos valores pagos antes do encerramento do grupo e à retenção de taxas, convém esclarecer que, a partir do cenário narrado na origem e da conclusão chegada pelo juízo
a quo
, não se trata de desistência do consorciado em integrar o grupo do consórcio, mas de desídia da própria administradora em disponibilizar a carta de crédito em favor do contemplado.

Assim, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, dada a rescisão contratual por sua culpa, não há que se falar em dedução de quantias do valor a ser restituído, o que só seria viável caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado.

Por fim, entendo que a sentença recorrida também não merece reparos quanto à improcedência do pedido de condenação da EMBRACON pelo pagamento de indenização por danos morais.

Não obstante o descontentamento experienciado pelo consumidor, sabe-se que o inadimplemento contratual
não
enseja automaticamente a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam

sofrimento psicológico
.

No entanto, no caso, o consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar que, em razão da negativa de liberação do crédito, sofreu dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, impondo-se, nessa hipótese, a improcedência do pedido.

Quanto à inexistência de dano moral indenizável no caso de negativa de liberação de crédito em consórcio, cito deste e. TJES:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO POR RESTRIÇÃO NO NOME DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Bruno Leal de Paula em face de Solução Administradora de Consórcio Ltda., em razão da recusa da administradora em liberar carta de crédito após a contemplação do autor, sob alegação de restrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão contratual, condenou a administradora à restituição das parcelas pagas, ao pagamento de danos materiais e morais, fixando a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00.

3. Ambas as partes interpuseram recurso: a administradora visando à improcedência dos pedidos e o consorciado buscando majoração da indenização e alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é lícita a recusa da administradora em liberar a carta de crédito diante de restrição cadastral não expressamente prevista no contrato;
(ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da negativa de liberação do crédito consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de consórcio é genérico quanto às exigências documentais para liberação do crédito, sem especificar de modo claro as diligências a serem realizadas, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 14 da Lei nº 11.795/2008.

6. A administradora de consórcios responde pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de transparência, sendo responsável pela rescisão contratual.

7. Em hipóteses de rescisão contratual por culpa da administradora, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, sem descontos, conforme precedentes do TJES (Apelação Cível nº 024151608247; Apelação nº 035120232877).

8.
A recusa na liberação do crédito, embora indevida, constitui inadimplemento contratual que, por si só, não gera dano moral, inexistindo comprovação de lesão aos direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt-AREsp 2.008.628/ES; AgInt-REsp 1.930.620/RS).

9. Assim, mantém-se a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, com exclusão da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso principal parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de liberação de carta de crédito fundada em restrição cadastral não prevista de forma clara e expressa no contrato de consórcio.

2. A rescisão contratual por culpa da administradora de consórcio impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas, sem descontos.

3. O inadimplemento contratual, sem demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; Lei nº 11.795/2008, art. 14; CC, art. 405; CPC, art. 373, I, e art. 487, I.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ, AgInt-AREsp 2.008.628/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.05.2022;
STJ, AgInt-REsp 1.930.620/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2022;
TJES, ApCiv nº 024151608247, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2021;
TJES, ApCiv nº 035120232877, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019;
TJES, ApCiv nº 0024259-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 19.04.2024.

(TJES – Apelação Cível nº 5013580-77.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível; Relatora: Marianne Júdice de Mattos; 02.12.2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de redimensionar os honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.